Tribunal: TJMT
Processo: 1027945-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027945-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS - CPF: 544.389.851-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES - CPF: 062.175.211-80 (PACIENTE), DRA. DAIANE MARILYN VAZ - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS - CPF: 544.389.851-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do incidente nº 1002954-82.2025.8.11.0021, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a custódia, fundamentação genérica da decisão, ínfima quantidade de droga, ausência de elementos típicos de comercialização, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) apurar se os elementos fáticos indicam mercancia ou consumo pessoal de drogas e se a reincidência foi utilizada como fundamento isolado para a custódia cautelar; (iii) analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria adequada e suficiente no caso.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente a diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), acondicionados de forma típica ao comércio ilícito, além da reincidência específica do paciente.

4. A decisão do juízo singular indicou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, não se limitando à reincidência como fundamento exclusivo, mas integrando-a a um conjunto de circunstâncias fáticas do caso.

5. A alegação de ausência de elementos como balança de precisão ou dinheiro em espécie não descaracteriza, por si só, a mercancia, sendo a destinação comercial inferida pelas circunstâncias e forma de acondicionamento da droga.

6. A tese de que a droga seria para uso pessoal exige dilação probatória, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

7. A decisão que decretou a prisão não atribuiu ao paciente vínculo com organização criminosa de forma individualizada, tendo apenas feito referência genérica ao contexto social do tráfico de drogas.

8. Predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não afastam a decretação da custódia quando presente o
periculum libertatis
.

9. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, considerando os riscos concretos à ordem pública evidenciados nos autos.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, como diversidade de drogas apreendidas e reincidência específica do agente.

2. A ausência de elementos como balança de precisão ou dinheiro não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas quando a mercancia é evidenciada pelas circunstâncias do flagrante.

3. Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando insuficiente para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.478/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 985.976/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, DJe 19.08.2025; TJMT, N.U 1016913-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 29.08.2025; TJMT, N.U 1020861-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 15.08.2025; TJMT, N.U 1023730-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 14.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027945-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Eduardo Pereira Alves
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do incidente nº 1002954-82.2025.8.11.0021, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 203917120 – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão constritiva carece dos requisitos autorizadores (CPP, art. 312) e de fundamentação concreta,
2)
a reincidência, de forma isolada, não justifica a constrição cautelar,
3)
não foram apreendidos elementos típicos de mercancia [balança de precisão, dinheiro em espécie e caderno de anotação] e o entorpecente foi encontrado em quantia ínfima e era para consumo pelo próprio paciente,
4)
a prisão preventiva ofende os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência,
5)
não há elementos que vinculem o paciente à facção criminosa,
6)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [ocupação lícita e residência fixa] e,
7)
as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares (id. 307891362).

O pedido liminar foi indeferido (id. 308028357).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 308795352).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 314072856).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 08.08.2025, o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos 16 (dezesseis) pinos de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a crack [aproximadamente 8,40g] e aproximadamente 9,10g de substância análoga a maconha (ids.

203911759 e 203911768 – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021).

Em audiência de custódia realizada no dia 09.08.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta do boletim de ocorrência que durante patrulhamento ostensivo pelos bairros desta cidade, a guarnição militar, ao passar pela Rua do Cajueiro, avistou dois indivíduos que,
ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo, dispensaram um objeto no chão e adentraram uma residência de forma brusca
. Foi dada ordem verbal para que parassem, momento em que
um deles empreendeu fuga pelos fundos do quintal
, tomando rumo ignorado, enquanto o outro
, morador da residência, novamente se agachou e dispensou algo no solo
. A abordagem foi realizada conforme o procedimento padrão e durante a varredura no local, foram encontrados no chão 16 pinos de substância análoga à cocaína, 2 porções de substância análoga ao crack e 2 porções de substância análoga à maconha, todas embaladas de forma a facilitar o comércio.
Ressaltou-se que o suspeito já possui outra passagem criminal pelo mesmo crime
. (...)

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal. (...)

A materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso restaram demonstrados pelo boletim de ocorrência, supratranscrito, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecentes e depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão. (...)

Por sua vez, o autuado CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES afirmou que, na data de ontem, por volta das 20h, estava em via pública na companhia de uma pessoa conhecida como Genilson, a quem conheceu há aproximadamente um ano, quando prestaram serviços juntos. Declarou que não mantém amizade com ele, sendo apenas um conhecido. Relatou que, no momento, estavam conversando e tomando cerveja, quando a Polícia Militar chegou e realizou a abordagem. Disse que Genilson fugiu e que a maconha encontrada pelos policiais estava realmente em sua residência, ressaltando ser usuário de drogas. Acrescentou que não sabe onde Genilson mora nem conhece seus familiares na cidade. Afirmou ainda que não estava comercializando drogas, possuindo a substância apenas para consumo próprio, e que nunca presenciou Genilson portando drogas. Questionado por seu advogado sobre a abordagem policial, respondeu que estava saindo pelo portão de sua casa quando um policial militar entrou correndo atrás de Genilson, que estava em fuga. Relatou que foi revistado, mas nada foi encontrado com ele, sendo a maconha localizada sobre uma mesa nos fundos de sua casa. Por fim, afirmou que não tentou fugir no momento da chegada da polícia.

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.

No caso em tela, como aponta o termo de apreensão, foram encontrados três tipos distintos de drogas, sendo que a cocaína estava armazenada em pinos.

Logo, ao menos nesta etapa processual, é possível constatar a prática do ilícito em exame. (...)

No tocante ao risco gerado pelo estado de liberdade do autuado, registro que restou demonstrado pela sua reincidência específica.

Conforme se vê no bojo do Executivo de Pena n. 2000034-60.2021.8.11.0021, o autuado foi condenado pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, tendo sido beneficiado por indulto em 7/11/2023, de modo que não transcorreu o prazo quinquenal apto a afastar a reincidência.

Oportuno consignar que nos termos da Súmula 631 do STJ: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

Conforme farta jurisprudência, “é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso” (STJ, AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). (...)

A diversidade de drogas e a reincidência do autuado revelam efetivo risco à ordem social, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública, evitando-se novas práticas delitivas.

Para além do mal do século, o tráfico de drogas é verdadeiramente um câncer social que tem destruído e carcomido progressivamente a sociedade brasileira. Cuida-se de um dos mais graves delitos tipificado na legislação penal, mesmo porque orbitam ao seu redor, direta ou indiretamente, uma infinidade de outras infrações penais, tais como homicídios, lesões corporais, furtos, roubos, latrocínios, receptações, posse e porte de armas de fogo.

Também se mostra indispensável para conter a atuação das organizações criminosas voltada ao tráfico de entorpecentes, diante da sabida periculosidade de seus integrantes, que se estendem por todos os estados da federação, impactando a ordem pública em âmbito nacional. (...)”
(id. 203917120 – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021)

No dia 11.08.2025, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, pretensão que foi indeferida pelo juízo
a quo
em 18.08.2025 (ids. 203936911 e 204725473, respectivamente – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021).

Em 04.09.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime de tráfico de drogas (id. 206944142 – IP nº 1003281-27.2025.8.11.0021).

No mesmo dia, o juízo singular determinou a notificação do denunciado, ora paciente, para oferecer defesa prévia (id. 206955968 – IP nº 1003281-27.2025.8.11.0021).

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da prática do crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [
“16 pinos de substância análoga à cocaína, 2 porções de substância análoga ao crack e 2 porções de substância análoga à maconha”
], embaladas de forma típica à mercancia e no risco de reiteração delitiva, eis que o paciente foi
“condenado por tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006), conforme executivo de pena n.º 2000034-60.2021.8.11.0021”
(id. 204725473 – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021).

Sobre o tema, o C. STJ já decidiu que:

“(...) A prisão preventiva é legal e adequada quando demonstrada, com base em dados concretos, a gravidade da conduta, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas são elementos idôneos à decretação da custódia cautelar, especialmente quando somados a maus antecedentes e reincidência.

Medidas cautelares diversas não se revelam adequadas quando a segregação preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública. (...)”
(AgRg no HC n. 985.976/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN 19.08.2025)

Nota-se, portanto, que a reincidência não foi utilizada como elemento isolado para o decreto constritivo, mas sim em conjunto com a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, circunstâncias que indicam a destinação comercial do material e reforçam o risco concreto de reiteração delitiva.

De outro lado, o fato de não ter sido apreendido dinheiro em espécie, balança de precisão ou caderno de anotações não é elemento hábil a desconstituir a mercancia do entorpecente apreendido.

Outrossim, a tese de que a substância seria para o consumo do paciente, o que ensejaria a desclassificação da conduta, também é matéria que demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
(TJMT, N.U 1016913-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 29.08.2025).

No que tange à compatibilidade da prisão provisória com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), destaca-se que tal medida não configura antecipação de pena, mas providência excepcional e necessária nos casos em que a liberdade do indiciado ou réu represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Excepcionalidade essa, bem assinalada por Edilson Mougenot
Bonfim
, de onde se lê:
“somente se dará nos casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Portanto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, devendo prevalecer a excepcionalidade da medida constritiva quando demonstrada a sua indispensabilidade.

Ademais, no que se refere à proporcionalidade da medida, estando a decisão devidamente fundamentada, não se constata qualquer descompasso com o princípio da proporcionalidade nem violação à presunção de inocência (TJMT, N.U 1020861-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 15.08.2025).

Noutro giro, o impetrante sustenta que
“a decretação da prisão preventiva com base em uma suposta ligação com facção criminosa, sem qualquer suporte probatório, mostra-se ilegal e desproporcional.”
.

Entretanto, em nenhum momento foi identificado na decisão constritiva o apontamento de que o paciente supostamente estaria ligado a facção criminosa.

Sobre o tópico, a decisão consigna que:

“(...) Também se mostra indispensável para conter a atuação das organizações criminosas voltada ao tráfico de entorpecentes, diante da sabida periculosidade de seus integrantes, que se estendem por todos os estados da federação, impactando a ordem pública em âmbito nacional.

A liberdade de envolvidos na mercancia de drogas, nesse contexto, representa risco concreto de continuidade das ações ilícitas, com rearticulação e expansão da rede criminosa.

A estrutura de tais organizações torna ineficazes medidas cautelares menos gravosas, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de frear o ciclo delitivo e resguardar a tranquilidade social. (...)”

Assim, ainda que a defesa alegue ausência de elementos vinculando o paciente a eventual facção criminosa, a decisão que decretou a prisão preventiva não utilizou tal fundamento de forma individualizada ou concreta, mas sim fez referência genérica ao contexto social e à gravidade do tráfico de drogas, ressaltando os reflexos nefastos dessa prática e sua íntima conexão com a atuação de organizações criminosas.

Portanto, a decretação da custódia cautelar não se baseou em suposições ou conjecturas acerca de suposta filiação do paciente a grupo organizado, mas sim em circunstâncias objetivas do caso concreto [reincidência específica, diversidade de drogas apreendidas e acondicionamento típico de mercancia] que evidenciam a necessidade da prisão como garantia da ordem pública.

Pelas mesmas razões, presentes os requisitos da prisão preventiva, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1023730-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis do paciente [ocupação lícita e residência fixa], é certo que estes
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025